Tribunal: TJBA
Processo: 8003705-91.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003705-91.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: ESMERALDO FERREIRA A MORAES Advogado(s): PJ11 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada na Certidão de Dívida Ativa. O Município exequente foi regularmente intimado para suprir a omissão e fornecer o dado cadastral indispensável, mas permaneceu inerte. A decisão fundamentou-se na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, que determina a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da ausência de indicação do CPF do executado, à luz das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça, mesmo diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 876. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 876, firmou tese no sentido de que não se pode indeferir a petição inicial da execução fiscal por ausência de CNPJ, por não se tratar de requisito previsto na Lei nº 6.830/80. 4. Contudo, sobreveio a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, posteriormente alterada pela Resolução nº 617/2025, que passou a determinar expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual, inclusive na análise da petição inicial. 5. As referidas normas administrativas foram editadas com fundamento na racionalização da tramitação das execuções fiscais e na busca pela eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184. 6. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa não contém o CPF do executado. O ente público foi intimado para regularizar a omissão, mas deixou de atender à determinação judicial, inviabilizando a formação válida da relação processual. 7. A ausência do dado essencial, aliada à inércia da parte exequente após regular intimação, caracteriza falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando ausente a indicação do CPF ou CNPJ do executado, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025. 2. A inércia do exequente, após regular intimação para suprir a omissão, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº. 8003705-91.2022.8.05.0256, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como parte apelada, ESMERALDO FERREIRA A MORAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça